Tribunal: TJSP
Processo: 1505862-71.2020.8.26.0196
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos infringentes – Pretensão à fixação da pena-base no mínimo legal, e alternativamente, que prevaleça o voto vencido, que reduziu a fração de majoração da pena-base – Recurso conhecido em parte, nos limites da divergência – Artigo 609, parágrafo único, "in fine", do Código de Processo Penal – Mérito – Tráfico de entorpecentes – Dosimetria da pena – Voto vencido que promoveu a redução

Ementa:
Embargos infringentes – Pretensão à fixação da pena-base no mínimo legal, e alternativamente, que prevaleça o voto vencido, que reduziu a fração de majoração da pena-base – Recurso conhecido em parte, nos limites da divergência – Artigo 609, parágrafo único, "in fine", do Código de Processo Penal – Mérito – Tráfico de entorpecentes – Dosimetria da pena – Voto vencido que promoveu a redução da fração de acréscimo à pena-base – Pouca quantidade de droga apreendida e maus antecedentes do acusado – Possibilidade de incidência do acréscimo em 1/3 – Embargos infringentes parcialmente conhecidos, e nesta parte, acolhidos.